Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SOBRE OS PROVENTOS. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A isenção do imposto de renda de pessoa física portadora de moléstia grave incide sobre os proventos de aposentadoria ou reforma, nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988.
2. De acordo com a Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. No caso, o apelante não atestou que sua situação se enquadra como paralisia irreversível e incapacidade, não restando autorizada a suspensão do pagamento do IRPF com amparo no art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 e na jurisprudência do STJ e do TJDFT.
3. Apelação conhecida e não provida.